Tribunal: TJSP
Processo: 2224550-46.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Gratuidade da Justiça – Indeferimento em primeiro grau – Reversão do decisum – Necessidade – Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural – Impetrante representada por advogado 4constituído – Irrelevância – Benesse, contudo, que não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Gratuidade da Justiça – Indeferimento em primeiro grau – Reversão do decisum – Necessidade – Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural – Impetrante representada por advogado 4constituído – Irrelevância – Benesse, contudo, que não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência – Suspensão da exigibilidade do pagamento, ex vi do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DEFERIR OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, SUSPENSO O PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2224550-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é
impetrante ELAINE CRISTINA SOARES INACIO, é impetrado MMJD DA VARA
UNICA DO FORO DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM A SEGURANÇA para deferir, à Impetrante, a gratuidade da
Justiça, restando SUSPENSO o pagamento da taxa judiciária, ex vi do artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2224550-46.2020.8.26.0000 -Voto no 18.814
2/7
Mandado de Segurança no
2224550-46.2020.8.26.0000
Voto no
18.814
Impetrante:
Elaine Cristina Soares Inácio
Impetrado:
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Monte Alto
Interessados:
Riverton Arlen Iancio, Nelson Aparecido de
Oliveira e Itaú Unibanco S/A
MANDADO DE SEGURANÇA Gratuidade da Justiça
Indeferimento em primeiro grau
Reversão do
decisum Necessidade Deve-se presumir verdadeira
a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa
natural
Impetrante representada por advogado
4constituído Irrelevância Benesse, contudo, que
não afasta a responsabilidade pelas despesas
processuais
e
pelos
honorários advocatícios
decorrentes de sua sucumbência Suspensão da
exigibilidade do pagamento, ex vi do artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA DEFERIR OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA, SUSPENSO O PAGAMENTO DA TAXA
JUDICIÁRIA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança, com
pedido de liminar, em que se alegou que foi ferido direito líquido e
certo nos autos no 0003082-46.2016.8.26.0368.
Explicou a impetrante que foi processada e
definitivamente condenada, pelo cometimento do delito previsto no
artigo 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal, a cumprir, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2224550-46.2020.8.26.0000 -Voto no 18.814
3/7
prisional aberto, a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
substituída por duas penas restritivas de direitos
, além do
pagamento de 12 diárias mínimas. Esclareceu que foi intimada, pelo
Juízo Impetrado, para efetuar o pagamento das custas processuais
sendo que, por ser hipossuficiente, pleiteou a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita, a qual foi indeferida.
Diante disso, requereu, liminarmente, a
expedição de ofício para determinar que a d. autoridade apontada
como coatora não efetive a cobrança da taxa judiciária sendo que,
ao julgamento final do presente writ, pugnou pela concessão da
justiça gratuita no que concerne ao pagamento das custas
processuais.
Indeferida a liminar (fls. 29/31), o Juízo
impetrado ofertou as informações de praxe (fls. 34/36),
devidamente
instruídas
(fls.
37/74),
sendo
que
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da
Segurança (fls. 77/80).
É O RELATÓRIO.
De rigor a concessão da segurança ainda
que tal providência NÃO ISENTE a Impetrante do pagamento da taxa
judiciária.
Justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2224550-46.2020.8.26.0000 -Voto no 18.814
4/7
Após o trânsito em julgado dos autos de
origem, foi a Impetrante intimada para pagar a taxa judiciária, no
valor de 100 UFESP's, sob pena de inscrição na dívida ativa (fls. 16).
A d. Defesa pugnou pela concessão da
gratuidade da Justiça (fls. 17/19), bem como a anistia das custas
processuais sendo o pleito indeferido pelo Magistrado a quo.
Pois bem.
Ainda que ora se defira a concessão da
Justiça Gratuita porquanto presentes seus pressupostos , tal
benesse NÃO ISENTA A IMPETRANTE DO PAGAMENTO DA TAXA
JUDICIÁRIA.
Explico.
Após a entrada em vigor do Código de
Processo Civil e concomitante revogação de grande parte dos
dispositivos da Lei no 1.060/1950, a concessão da gratuidade da
justiça passou a ser regulada quase que inteiramente por aquele
CODEX.
E, ao tratar do assunto, a Lei Civil Adjetiva
assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2224550-46.2020.8.26.0000 -Voto no 18.814
5/7
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
“§3o Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
“§4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade
da justiça.
Como
se
observa,
deve-se
presumir
verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa
natural, não sendo suficiente para afastá-la o fato de a Impetrante
ter constituído advogado particular, até porque ele pode estar
atuando pro bono ou sendo pago por familiares do agente sendo
que este foi o fundamento esposado pelo d. Juízo a quo para
rechaçar a benesse (fls. 27).
Assim, tendo em vista as regras acima
descritas, concedo os benefícios da justiça gratuita à Impetrante,
mormente porquanto cópia da Carteira de Trabalho registra que
recebia ela, no ano de sua contratação (2017), salário mensal de
R$1.500,00 (fls. 22) sendo imperioso consignar que o salário
mínimo vigente na época era R$937,00 (Decreto no 8.948/2016).
Entretanto, conforme artigo 98, §2o, do
Código de Processo Civil, a concessão de gratuidade não afasta
a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e
pelos
honorários
advocatícios
decorrentes
de
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2224550-46.2020.8.26.0000 -Voto no 18.814
6/7
sucumbência.
Este, aliás, é o tratamento dado à matéria
pela Lei Estadual bandeirante que dispõe sobre a Taxa Judiciária
incidente sobre os serviços públicos de natureza forense (Lei no
11.608/2003) a qual, em seu artigo 4o, §9o, estabelece custas no
valor de 100 UFESP's para os processos criminais de ação penal
pública, exceto os do JECrim, a serem pagos, ao final, pelo réu
condenado. A referida lei estabelece as hipóteses de diferimento
e isenção, dentre as quais não está incluída a miserabilidade do
acusado em ações penais:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução
quando
comprovada,
por
meio
idôneo,
a
momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
“I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
“II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
“III - na declaratória incidental;
“IV - nos embargos à execução.
“Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.
“Artigo 6o - A União, o Estado, o Município e
respectivas autarquias e fundações, assim como o
Ministério Público estão isentos da taxa judiciária.
De fato, ocorrerá, no que concerne à taxa
judiciária, a SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE SEU PAGAMENTO,
eis que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2224550-46.2020.8.26.0000 -Voto no 18.814
7/7
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (art. 98, §3o, do
CPC).
Evidenciada a ofensa a direito líquido e
certo da Impetrante, de rigor a concessão da Segurança.
3.
Ante
o
exposto,
CONCEDO
A
SEGURANÇA para deferir, à Impetrante, a gratuidade da Justiça,
restando SUSPENSO o pagamento da taxa judiciária, ex vi do artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006